Tribunal: TJBA
Processo: 8003955-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003955-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DELFIN PAIXAO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO, DELFIN PAIXAO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, §2º, da Lei 10.826/2003, contra decisão do Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que, em audiência de custódia, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, ofensa ao princípio da presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência; e (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos arts. 319 e 282 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva indica de forma concreta a materialidade e os indícios de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos dos policiais, do auto de apreensão e do laudo pericial.

4. O
periculum libertatis
evidencia-se na apreensão de 2.187,68g de maconha, 509,76g de haxixe, 40,10g de crack, 29,24g de cocaína, 9 munições de pistola e uma balança de precisão, circunstâncias que revelam gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

5.

A quantidade, diversidade e natureza das substâncias entorpecentes, associadas a apetrechos típicos do tráfico, ultrapassam a gravidade abstrata do delito e justificam a custódia para garantia da ordem pública, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6.

A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida cautelar excepcional fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, não havendo afronta ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal quando presentes
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
devidamente fundamentados.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, nos termos do art. 321 do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, aliadas à apreensão de munições e apetrechos típicos do tráfico, constituem fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência.

3. São incabíveis medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada a insuficiência dessas providências diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, I, 319 e 321; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 16, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 964311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 710.394/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8003955-77.2026.8.05.0000
,
impetrado
pel
os
advogad
os
DELFIN PAIXÃO DOS SANTOS
(OAB/BA 34.088)
e ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO
(OAB/BA 11.202)
,
em favor do Paciente
WILTON DOS ANJOS ALVES
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04